Tribunal: STF
Processo: Rcl 90800
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. VOXZOGO (VOSORITIDA). ACONDROPLASIA. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA A PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A reclamação constitucional não é via adequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório nem para a substituição de recursos.

    2. O agravo regimental limita-se à reiteração das alegações de descumprimento dos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, sem apresentar argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

    3. O Tribunal de origem examinou a controvérsia à luz dos parâmetros fixados por esta Suprema Corte, formando juízo a partir das circunstâncias do caso concreto.

    4. A pretensão da parte agravante, ao sustentar inobservância dos parâmetros fixados pelo STF, demanda reexame da matéria fática, providência inviável na via reclamatória.

    5. Inexistente afronta direta a precedente vinculante ou situação de teratologia, não há fundamento para o cabimento da reclamação.

    6. Agravo regimental não provido.